Tribunal: STF
Processo: ARE 1535756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR ADMITIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICADO O PATAMAR FAVORÁVEL DE UM OITAVO PARA A CIRCUNSTÂNCIA CULPABILIDADE. NEUTRALIZADA A CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS. 1. Extingue-se a punibilidade, em face da incidência da decadência, em relação a cinco crimes imputados ao Apelante, remanescendo somente o último evento delituoso. 2. Incabível absolvição por atipicidade da conduta, porquanto restou comprovado que a Vítima somente consentiu para a ocorrência da relação sexual/atos libidinosos durante a realização do tratamento espiritual pelo Apelante, porque estava totalmente envolvida no seu engodo e, não sendo capaz de livremente manifestar a sua vontade, aceitava o que lhe era dito. 3. Tratando-se de crimes sexuais, a palavra da Ofendida assume papel de singular relevância na convicção do Julgador, contando com maior credibilidade, sobretudo quando ela relata em suas declarações, primordialmente em Juízo, de forma coerente e convicta, detalhes da prática da infração, revelando-se como elemento de convencimento apto e suficiente a embasar um decreto condenatório, máxime se encontra consonância com as demais provas carreadas ao alfarrábio. 3. Dosimetria de pena sob revisão. No que pertine a culpabilidade, merece reparo o aumento somente no sentido de não ultrapassar a fração de 1/8 (um oitavo) . A valoração negativa da conduta social deve ser amparada em elementos concretos que a desabonem, sendo insuficiente para tanto o fato do Apelante ser casado e, ciente a esposa, disporem de um relacionamento aberto. Circunstância neutra. Quanto a personalidade, foge à capacidade intelectiva do julgador, por ausência de pericia técnica 4. Reparação indenizatória excluída, porque não constante no pedido original, em sede de Denúncia. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente